Tribunal: TJBA
Processo: 8065905-58.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065905-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por militar estadual, reconhecendo o direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), com base no soldo de Soldado e no percentual de 45%. O embargante sustenta omissões e contradições relativas à aplicação do artigo 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001, à natureza jurídica da gratificação, à ausência de comprovação do exercício em atividade especial, à existência de Mandado de Segurança coletivo e à fixação do percentual de gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza jurídica e às condições para incorporação da GCET; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à existência de litispendência em virtude de Mandado de Segurança coletivo e à fixação do percentual da gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afasta de forma expressa e fundamentada a tese de que a GCET possui natureza pro labore faciendo, reconhecendo seu caráter genérico com base na mudança de entendimento desta Seção Cível de Direito Público, consolidada a partir do julgamento do MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000. A exigência de comprovação da percepção da gratificação em atividade e do cumprimento dos requisitos do art. 110-D da Lei nº 7.990/2001 torna-se desnecessária quando reconhecido o caráter genérico da verba, uma vez que esta é devida indistintamente aos integrantes da categoria. A alegação de omissão quanto à existência de litispendência foi expressamente rejeitada, com base no art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, que afasta o impedimento ao ajuizamento de ações individuais paralelas ao mandado de segurança coletivo. A fixação do percentual da GCET em 45% decorre da análise objetiva da prova constante nos autos, especialmente o Boletim Geral Ostensivo e a Resolução COPE nº 153/2014, que vinculam o percentual ao posto de Soldado em atividade operacional, sendo o pedido superior (125%) indeferido por ausência de comprovação de exercício em funções que justifiquem percentual maior. Os embargos visam, em realidade, à rediscussão do mérito da causa e à revaloração de provas, providências incompatíveis com os limites do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065905-58.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DACLEO BROEIRO DACTTES GONCALVES e como Impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador (a) de Justiça